Tribunal: TJDFT
Processo: 0732156-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM. CANCELAMENTO EM RAZÃO DE PANDEMIA (COVID19). REEMBOLSO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de reembolso de passagem aérea e indenização por danos morais. Recurso do autor visando à reforma da sentença de improcedência do pedido.
2 – Contrato de transporte aéreo. Resolução. Em julho de 2020 o autor, por intermédio de uma agência de viagens, adquiriu passagem aérea com pontos de fidelidade do primeiro réu para a cidade de Recife/PE, em voo programado para o dia 27/07/2020, às 17h45. O voo foi cancelado e o passageiro adquiriu outro bilhete de companhia distinta. O autor alega violação do seu direito pelo primeiro réu, que não comunicou o atraso.
3 – Cancelamento do voo. Força maior. Pandemia Coronavirus covid-19. A pandemia do Coronavirus – Covid 19 – afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão de contingências do setor aéreo no período previsto (julho de 2020). O fato caracteriza-se como força maior, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput) pelo rompimento do contrato. O contrato se resolve sem multa ou indenização, devendo as partes retornar ao estado anterior, extinguindo-se a obrigação da companhia de realizar o transporte, bem como a obrigação da passageira de pagar pelo bilhete, o que implica na restituição integral dos valores pagos. É irrelevante se a iniciativa de resolução do contrato partiu da passageira ou da transportadora. A causa determinante se sobrepõe a ambos. Ausente, pois, responsabilidade da segunda ré (LATAM) pelo cancelamento.
4 – Programa de fidelidade. Banco. Reembolso. Pontos do programa “sempre presente”. O bilhete adquirido pelo autor foi emitido pelo programa de pontos do primeiro réu, denominado “Sempre Presente” (ID. 23015622 – pág. 12). Não obstante as alegações do autor, não restou demonstrado que houve defeito na prestação do serviço, uma vez que a obrigação do réu era a transferência de pontos para aquisição dos bilhetes de passagem. Contudo, é necessário restituir ambas as partes ao status quo ante, sem qualquer alteração quanto ao modo em que fora despendido o gasto com a passagem, é imperioso que o reembolso seja efetuado na mesma modalidade em que ocorreu o pagamento, qual seja 6.175 pontos do programa do primeiro réu, de imediato, e também o valor de R$30,67, a título das taxas correspondentes pagas pelo passageiro, no prazo previsto na Lei n. 14.034/2020. Precedente na Turma (Acórdão 1315084, 07224377620208070016). Assim, é de se dar provimento em parte ao recurso para impor o ressarcimento da monta despendida pelo autor, nos moldes supracitados.
5 – Danos morais. Em conformidade com nova orientação jurisprudência do STJ: “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). Dentre as particularidades que ensejam a indenização deve ser observado: i) o tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros”. Os fatos não revelam situação de maior gravidade, senão a preocupação do autor em chegar no aeroporto e adquirir outra passagem. O fato de não ter sido informado previamente, como consta da sentença, decorre de falha de comunicação da agencia de viagens, pelo qual não pode a companhia responder, conforme precedentes da Turma. Ademais, poderia, ele mesmo, conferir previamente o “status do voo”, o que seria recomendável em tempo de incerteza quando ao regular funcionamento dos serviços. Neste quadro, não vislumbro obrigação de indenizar por danos morais.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J